Tribunal: TJMT
Processo: 1007444-89.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007444-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), J. M. D. S. A. - CPF: 076.034.531-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LENIRA ROSÁRIA DOS SANTOS AMARAL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DA TERAPIA PELO MÉTODO ABA - NÃO CABIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente com transtorno do espectro autista que depende de terapia pelo método ABA para sua interação social, impõe-se a concessão da tutela de urgência a fim de obstar a limitação do número de sessões, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para
COMPELIR a demanda UNIMED NORTE DE MATO GROSSO, autorizar e/ou custear os procedimentos indicados ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de MULTA no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, que fixo no valor de R$ 1.000,00
.

A agravante alega que no momento da contratação a representante do agravado estava ciente das limitações impostas e das determinações da Agência Nacional de Saúde.

Aduz que a negativa na autorização das terapias ocorreu porque extrapolou o número de sessões estipulado na avença.

Pugna pela suspensão dos efeitos do
decisum
combatido e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 38431490).

Contraminuta no ID nº. 42504467.

Parecer pelo não provimento (ID nº. 45653482).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado, de quatro anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F.84.0) e teve indicação médica de tratamento psicológico por no mínimo 30 horas por semana, sendo 20 horas de terapia ABA e 10 horas de assistência terapêutica na escola.

A agravante negou o custeio sob a justificativa de que o número de sessões pleiteado extrapola o limite contratado.

O deferimento da tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 da Lei nº. 13.105/2015).

Nesta fase inicial, especialmente em virtude da precariedade da prova documental apresentada, é precipitado concluir sumariamente pela irrelevância dos argumentos do agravado, especialmente por se tratar da saúde de criança de tão tenra idade.

A urgência está evidenciada no laudo da médica que acompanha o caso (ID nº. 38216969).

Conforme a atual jurisprudência do STJ,
é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano
(AgRg no AREsp nº. 733825/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/11/2015).

A concessão da medida judicial ora em análise tem amparo óbice em cláusula contratual (uma vez que aplica-se à lide o Código de Defesa do Consumidor), a qual deve ter interpretação favorável à parte hipossuficiente tecnicamente, com a possibilidade de ser declarada abusiva se instrução probatória assim confirmar.

E a mera alegação de que o cumprimento da medida poderá acarretar prejuízos excessivos à agravante não é suficiente para desconstituir as conclusões do juízo da causa.

O Anexo II da Resolução Normativa nº. 428/2017 da ANS traz somente a quantidade de sessões para cobertura obrigatória mínima a ser custeada integralmente pelo plano de saúde; não apresenta um teto, como diz a agravante.

Além disso, não existe o risco de irreversibilidade neste momento processual visto que, por se cuidar de obrigação de fazer quantificável, eventuais danos à agravante são facilmente suscetíveis de futura recomposição civil (art. 302 do CPC).

Seu pedido, se procedente, será alcançado no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não verificada aqui.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA COM METODOLOGIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLÓGICA E HIDROTERAPIA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TRATAMENTO. DESCABIMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) II.
No caso em tela, o autor, menor de idade, foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista (CID10, F84), necessitando realizar atendimento interdisciplinar de terapia com metodologia ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia e hidroterapia. Por sua vez, a operadora defendeu a legalidade da limitação das sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional, bem como da negativa de cobertura aos demais tratamentos, sob a alegação de que não há previsão de cobertura no plano de saúde contratado
. III.
Entretanto, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito ou o número de sessões, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC
. IV.
Com efeito, os referidos tratamentos não estão previstos nas hipóteses de exclusão do art. 10, da Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Ademais, descabida à negativa de autorização para realização do procedimento exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora, nos termos do art. 2º, VI, da Resolução nº 08/98
. V.
Por fim, e mais importante, vale dizer que está em jogo a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma criança de nove anos de idade, ou seja, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratua
l. VI. Portanto, impõe-se à operadora do plano suportar integralmente as despesas dos tratamentos em questão, propiciando o pleno desenvolvimento do menor, observada a síndrome que o atinge. VII. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA
. (AP nº. 70081112047, 5ª Câmara Cível, T/RS, Rel. Jorge André Pereira Gailhard, julgado em: 29/05/2019, publicado em 31/05/2019, sem destaques no original).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE.
CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA, FONOTERAPIA E FISIOTERAPIA. LIMITAÇÃO ANUAL. ROL DA ANS. CONTRATO. NULIDADE
. DANO MORAL. I -
As operadoras de seguro-saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ
. II -
A limitação de cobertura pela ré das sessões de terapia ocupacional, psicoterapia, fonoterapia e fisioterapia prescritas ao autor, criança com cinco anos de idade e portadora do Transtorno do Espectro Autista, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, visto que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa, art. 51, inc. IV, §1º, inc. II e III, do CDC
. III -
O número de sessões anuais fixado pela RN/ANS nº 428/17, Anexo II, deve ser considerado como cobertura obrigatória mínima a ser custeada integralmente pela operadora de plano de saúde
. IV - A interrupção da cobertura de tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde no momento em que necessitou do plano de saúde exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Mantida a r. sentença de procedência dos pedidos cominatório e indenizatório. V - Apelação desprovida
. (AP nº. 0705619-56.2018.8.07.0004, 6ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Desa. Vera Andrighi, julgado em 28/08/2019, DJe de 18/09/2019,
sem grifos no original).

Por fim, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão de primeira instância, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, e não foram expostos na minuta recursal motivos consistentes que legitimem sua reforma.

Posto isso,
n
ego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020